Tribunal: STJ
Processo: 5003724-45.2023.4.04.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741812 - SC (2024/0338056-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CARACOL GEOLOGIA E MINERAÇÃO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ARAO DOS SANTOS - PR026613
ANA GABRIELA MARCHETTI - SC042390
MAINARA ASSUMPÇÃO SALESKI - SC062328
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
SANTA CATARINA - CREA/SC
ADVOGADO
: FLÁVIO VOLPATO JÚNIOR - SC024444
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS QUE NÃO APONTAM OS VÍCIOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 284/STF
1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios
enumerados no
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios
art. 1.022
CPC/2015
por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal,
art. 1.023
além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.
Aplicação da Súmula n. 284 do STF". (EDcl na Rcl n. 42.281/SC, rel. Min. Afrânio
Vilela, Primeira Seção, DJe de 7/5/2024)
2. Embargos não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/12/2025
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53262959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0e8304e7-567e-4ead-b348-9fc6cb52798f

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0e8304e7-567e-4ead-b348-9fc6cb52798f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741812 - SC (2024/0338056-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CARACOL GEOLOGIA E MINERAÇÃO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ARAO DOS SANTOS - PR026613
ANA GABRIELA MARCHETTI - SC042390
MAINARA ASSUMPÇÃO SALESKI - SC062328
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
SANTA CATARINA - CREA/SC
ADVOGADO
: FLÁVIO VOLPATO JÚNIOR - SC024444
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS QUE NÃO APONTAM OS VÍCIOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 284/STF
1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios
enumerados no
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios
art. 1.022
CPC/2015
por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal,
art. 1.023
além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.
Aplicação da Súmula n. 284 do STF". (EDcl na Rcl n. 42.281/SC, rel. Min. Afrânio
Vilela, Primeira Seção, DJe de 7/5/2024)
2. Embargos não conhecidos.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARACOL GEOLOGIA E
MINERAÇÃO LTDA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do
aresto (fl. 446):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
Documento eletrônico VDA52409669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:53
Código de Controle do Documento: 51c5ce54-599f-4a36-8c93-dd0276a813f3

ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa
de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada.
Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.​
Nas razões do seu recurso (fls. 457/460), a parte embargante sustenta que o acórdão
foi genérico ao concluir pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, embora, segundo diz, tenha enfrentado todos os pontos
recursais e indicado dispositivos de lei federal com prévio prequestionamento.
Aduz que a manutenção do acórdão ofende o devido processo legal e o ato jurídico
perfeito, caracterizando prestação jurisdicional incompleta, e requer efeitos infringentes para
conhecer e prover o agravo em recurso especial. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento
constitucional dos arts. 5o, XXXV, XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal.
Intimada, a parte embargada apresentou impugnação às fls. 467/472.
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios não comportam conhecimento.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de
embargos de declaração, medida processual de contornos bastante rígidos, tem como pressuposto a
existência na decisão embargada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Com efeito, em sede de embargos declaratórios, a parte embargante, em toda a
extensão da peça recursal, olvidou-se em apontar onde no acórdão recorrido estariam eventuais e
quais seriam as pechas de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material. Em verdade,
a parte embargante sequer faz menção a quaisquer dos vícios enumerados no
do
art. 1.022
CPC/2015.
Desse modo, tem-se por manifestamente deficiente a fundamentação recursal do
recurso integrativo, já que não delineia concretamente onde e como no acórdão recorrido se
materializaria eventual vício processual, fato este a importar em não conhecimento do recurso
aclaratório, ante a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por
analogia,
: "
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
".
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
De fato, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência
de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios
enumerados no
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios por
art. 1.022
CPC/2015
descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de
art. 1.023
comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284
Documento eletrônico VDA52409669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:53
Código de Controle do Documento: 51c5ce54-599f-4a36-8c93-dd0276a813f3

do STF". (EDcl na Rcl n. 42.281/SC, rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJe de 7/5/2024)
Na mesma linha de intelecção:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CAPUT, DO
EMBARGOS NÃO
ART. 1.023,
CPC/2015. SÚMULA 284/STF.
CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
, de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da
art. 1.022)
causa.
2. "A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação
de um dos vícios previstos no
do
nos termos do exigido no
art. 1.022
CPC/2015,
, do
inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser
art. 1.023, caput
CPC/2015,
sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de
" (EDcl no AgInt no
Rel.
fundamentação (Súmula 284/STF)
AREsp 837.383/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
14/05/2019,
.
24/05/2019)
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.734.412/PB,
DJe de 27/3/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI . RECURSO QUE NÃO
PROMOVE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DISSOCIAÇÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO .
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de que, se o recorrente apresenta
razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado recorrido, a
insurgência é deficiente na sua argumentação, circunstância que atrai a aplicação,
(AgInt nos
por analogia, do enunciado de Súmula 284 da excelsa Corte Suprema
EDcl no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira
AREsp 1.700.429/RJ,
Turma, DJe 29.04.2021; AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.806.873/PE,
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no PUIL n. 2.406/DF, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do TRF5), Primeira Seção, DJe de 5/5/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO INTEGRATIVO. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA N. 284/STF,
ANALOGIA. NÃO CONHECIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.
1. Limitam-se as razões recusais a buscar revolver aspectos da demanda decidida
na Corte Paulista pelo indeferimento da petição inicial de embargos à
arrematação e que sequer chegaram a ser examinados neste Superior Tribunal de
Justiça.
2. No acórdão embargado não foi conhecido o agravo interno, por desatenção ao
princípio da dialeticidade, inexistindo qualquer argumento do ora embargante
quanto a essa motivação.
Documento eletrônico VDA52409669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:53
Código de Controle do Documento: 51c5ce54-599f-4a36-8c93-dd0276a813f3

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não merecer
conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na sua
fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da
.
por analogia
Súmula n. 284/STF,
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 526.387/SP,
Especial, DJe de 3/8/2018)

AGRAVO
REGIMENTAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. FURTO
PRIVILEGIADO E CONDIÇÃO ESPECIAL AO REGIME ABERTO. TESES
TRAZIDAS APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não indica o
ponto omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que atrai a incidência da
.
Súmula 284/STF
(...)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 856.844/SP,
DJe de 6/4/2017)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. RAZÕES RECURSAIS
ART. 535
DISSOCIADAS
DO
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO.
SÚMULA 284/STF
1. O embargante não demonstra nenhuma omissão, contradição ou obscuridade
na decisão recorrida e opõe embargos de declaração cujas razões estão
.
dissociados das contidas no acórdão embargado
2. O agravo regimental não foi conhecido ante sua intempestividade. Todavia, o
embargante aduz que era o caso de conhecimento do seu recurso, porquanto
foram infirmados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu seu apelo
.
especial, não sendo o caso de aplicação da Súmula 182/STJ
3. Destarte, é evidente a deficiência de fundamentação dos embargos de
declaração na hipótese, o que traz o óbice da Súmula 284 do STF, que se aplica
.
por analogia ao caso. Precedentes
Embargos de declaração não conhecidos".
(EDcl no AgRg no
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
AREsp 628.103/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe

22/04/2015)

Outrossim, quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte
embargante, registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de usurpação
da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento”. (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.600.452/BA,
15/4/2025)
Ressalte-se que eventual oposição de novos embargos declaratórios, com
argumentação infundada e descabida, como a presente, será penalizada com aplicação da
multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52409669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:53
Código de Controle do Documento: 51c5ce54-599f-4a36-8c93-dd0276a813f3

Ante o exposto,
.
não conheço dos embargos declaratórios
É como voto.

Documento eletrônico VDA52409669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:53
Código de Controle do Documento: 51c5ce54-599f-4a36-8c93-dd0276a813f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.741.812 / SC
Número Registro: 2024/0338056-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50037244520234049999
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARACOL GEOLOGIA E MINERAÇÃO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ARAO DOS SANTOS - PR026613
ANA GABRIELA MARCHETTI - SC042390
MAINARA ASSUMPÇÃO SALESKI - SC062328
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA
CATARINA - CREA/SC
ADVOGADO
: FLÁVIO VOLPATO JÚNIOR - SC024444
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARACOL GEOLOGIA E MINERAÇÃO LTDA - EMPRESA DE
Documento eletrônico VDA53244788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:59:40
Código de Controle do Documento: f8966e21-eb51-4e42-84f1-dab7670d8e32

PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ARAO DOS SANTOS - PR026613
ANA GABRIELA MARCHETTI - SC042390
MAINARA ASSUMPÇÃO SALESKI - SC062328
EMBARGADO : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA
CATARINA - CREA/SC
ADVOGADO
: FLÁVIO VOLPATO JÚNIOR - SC024444
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:59:40
Código de Controle do Documento: f8966e21-eb51-4e42-84f1-dab7670d8e32